Tribunal: TJSP
Processo: 2139272-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão acolheu em parte a impugnação e fixou a verba honorária em 8,25%; exclui da base de cálculo dos honorários as custas e despesas processuais, bem como exclui a incidência de juros de mora sobre tais verbas. Inconformismo dos exequentes. Cabimento em parte. Honorários fixados nos termos do quanto decidido em sentença, acórdão de apelação e

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão acolheu em parte a impugnação e fixou a verba honorária em 8,25%; exclui da base de cálculo dos honorários as custas e despesas processuais, bem como exclui a incidência de juros de mora sobre tais verbas. Inconformismo dos exequentes. Cabimento em parte. Honorários fixados nos termos do quanto decidido em sentença, acórdão de apelação e recurso especial. A base de cálculo dos honorários não alcança as custas e outras despesas processuais. Juros de mora sobre a totalidade das verbas de sucumbência (honorários advocatícios + custas e despesas processuais) são devidos a partir do trânsito em julgado. Decisão reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.